Tribunal: TJES
Processo: 5000008-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

AGRAVADO: DALVA ORESMIR LARANJA PINTO e outros (5)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES MUNICIPAIS – PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES ATIVOS – CARGA HORÁRIA DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na exordial os autores, servidores municipais inativos, pugnaram por medida antecipatória, objetivando a obtenção de ordem judicial, no sentido de que o recorrente observe corretamente a paridade dos proventos recebidos com os vencimentos dos servidores da ativa.

2.
É possível extrair da documentação colacionada pelo Instituto recorrente, que os servidores utilizados como paradigmas possuem o vínculo estatutário e carga de 40 (quarenta) horas semanais, enquanto os autores, ora recorridos, estão vinculados ao padrão de cargo com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

3.
A documentação apresentada pelos agravados não é adequada para permitir a verificação de que o modelo salarial indicado como referência é completamente compatível com a estrutura de remuneração e características específicas do cargo no qual se aposentaram com paridade, além do nível salarial associado à progressão funcional na carreira. As constatações mencionadas só poderiam ser alcançadas mediante a inclusão do histórico funcional, o qual não foi anexado à petição inicial por eles apresentada.

4
.
Recurso provido, decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada por
CARLOS ANTONIO CORREIA, DALVA ORESMIR LARANJA PINTO, FRANCISCO DE ASSIS DIAS MARTINS, HUMBERTO RODRIGUES FIGUEIREDO, LUCIANE PRUDENCIO FIGUEIREDO e RONALDO MARTINS PRUDENCIO
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“que o Requerido revise o valor do salário-base dos Autores, a fim de reajustá-lo na proporção da atualização do salário-base percebido pelos Auditores Internos ativos, com fulcro na regra da paridade, de forma imediata”
.

Em suas razões (id. 6983503), o Instituto agravante sustenta, em síntese, que
“os Agravados foram omissos em não informar que, quando se aposentaram (após o ano de 2010), havia dois tipos de carga horária para os servidores do município de Cariacica – a de 30h semanais e a de 40h semanais, criando assim 02 padrões de cargos para a mesma categoria de servidores”.

Diz que os autores, ora agravados, optaram, nos termos do artigo 75, da Lei Municipal nº 4.761/2010, pelo padrão remuneratório alusivo à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.
“Diante disso, a paridade e integralidade foram sim aplicadas aos Autores quando da revisão do novo plano de cargos e salários (LC n° 138/2023), ocorre que, diante da situação peculiar dos Requerentes, a revisão foi realizada de acordo com a jornada de trabalho de 30h semanais que possuem os Requerentes, e não de acordo com a jornada de trabalho de 40h (que já existia e possuía remuneração maior à época), logo, não se pode equiparar o padrão de cargo de 30h com o de 40h (que existe atualmente)”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 6988713, deferi o efeito suspensivo requerido.

Os agravados apresentaram contrarrazões alegando, em síntese, que a fundamentação do agravante se pauta em legislação municipal revogada, inexistindo servidores no regime de 30 (trinta) horas vez que a lei em vigor estabelece o regime 40 (quarenta) horas para o cargo dos autores (id. 7172357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000008-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA

AGRAVADO
S
:
CARLOS ANTÔNIO CORREIA
e OUTROS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC
ÍPIO
DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada por
CARLOS ANTONIO CORREIA, DALVA ORESMIR LARANJA PINTO, FRANCISCO DE ASSIS DIAS MARTINS, HUMBERTO RODRIGUES FIGUEIREDO, LUCIANE PRUDENCIO FIGUEIREDO e RONALDO MARTINS PRUDENCIO
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“que o Requerido revise o valor do salário-base dos Autores, a fim de reajustá-lo na proporção da atualização do salário-base percebido pelos Auditores Internos ativos, com fulcro na regra da paridade, de forma imediata”
.

Em suas razões (id. 6983503), o Instituto agravante sustenta, em síntese, que
“os Agravados foram omissos em não informar que, quando se aposentaram (após o ano de 2010), havia dois tipos de carga horária para os servidores do município de Cariacica – a de 30h semanais e a de 40h semanais, criando assim 02 padrões de cargos para a mesma categoria de servidores”.

Diz que os autores, ora agravados, optaram, nos termos do artigo 75, da Lei Municipal nº 4.761/2010, pelo padrão remuneratório alusivo à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.
“Diante disso, a paridade e integralidade foram sim aplicadas aos Autores quando da revisão do novo plano de cargos e salários (LC n° 138/2023), ocorre que, diante da situação peculiar dos Requerentes, a revisão foi realizada de acordo com a jornada de trabalho de 30h semanais que possuem os Requerentes, e não de acordo com a jornada de trabalho de 40h (que já existia e possuía remuneração maior à época), logo, não se pode equiparar o padrão de cargo de 30h com o de 40h (que existe atualmente)”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 6988713, deferi o efeito suspensivo requerido.

Os agravados apresentaram contrarrazões alegando, em síntese, que a fundamentação do agravante se pauta em legislação municipal revogada, inexistindo servidores no regime de 30 (trinta) horas vez que a lei em vigor estabelece o regime 40 (quarenta) horas para o cargo dos autores (id. 7172357).

Pois bem. Conforme entendimento já por mim manifestado quando deferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Na exordial os autores, ora agravados, servidores municipais inativos, pugnaram por medida antecipatória, objetivando a obtenção de ordem judicial, no sentido de que o recorrente observe corretamente a paridade dos proventos recebidos com os vencimentos dos servidores da ativa.

Ao receber a inicial, apesar de o d. Juízo
a quo
ter deferido o pleito autoral com base em remuneração de servidores paradigmas, é possível extrair da documentação colacionada pelo Instituto recorrente, que os servidores utilizados como paradigmas possuem o vínculo estatutário e carga de 40 (quarenta) horas semanais, enquanto os autores, ora recorridos, estão vinculados ao padrão de cargo com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Tal situação é devidamente comprovada pelo agravante onde demonstra que os agravados encontram-se registrados como servidores que aderiram à carga horária de 30 (trinta) horas de trabalho semanal, conforme imagens da tela de cadastro colacionada nas fls. 03 e 04 da petição recursal.

Assim, a documentação apresentada pelos agravados não é adequada para permitir a verificação de que o modelo salarial indicado como referência é completamente compatível com a estrutura de remuneração e características específicas do cargo no qual se aposentaram com paridade, além do nível salarial associado à progressão funcional na carreira.

As constatações mencionadas só poderiam ser alcançadas mediante a inclusão do histórico funcional, o qual não foi anexado à petição inicial por eles apresentada.

Nesse sentido, com relação à legislação aplicável no caso em voga, em se tratando de aposentadoria de servidor público, entendo que aplica-se a lei vigente à época dos preenchimento dos requisitos para a aposentação. É o que dispõe a Súmula 359 do STF.

É esse o entendimento que já foi adotado por esta e. Primeira Câmara Cível em ação ajuizada por outros servidores na mesma situação, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO – PARIDADE REMUNERATÓRIA – REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS – CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – REVISÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por engenheiros civis em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais. 2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido. 3. Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 4. O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 5. Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes. 6. Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada. 7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº 5000007-68.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Desª. Marianne Júdice de Mattos, Data da publicação: 23/04/2024)

Também entendeu no mesmo sentido o e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ao deferir o efeito suspensivo em decisão proferida no agravo de instrumento nº 5013881-57.2023.8.08.0000.

Dessa forma, não observo que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência tenham sido atendidos, especialmente considerando que, neste caso, sua concessão implicaria em um aumento salarial para os servidores, sem a apresentação de provas suficientes do direito alegado na petição inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pelos agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 02.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.